Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proferida em ação de sobrepartilha de patrimônio de ex-casal divorciado.
2. Decisão anterior – A r. sentença compensou débitos e créditos existentes entre as partes, considerando valores históricos dos montantes, e extinguiu o cumprimento de sentença. A r. decisão agravada não conheceu da apelação em razão da preclusão.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a admissibilidade de apelação que questiona os valores adotados na compensação realizada na r. sentença.
III – Razões de decidir
4. Ocorre a preclusão para a discussão do valor objeto do cumprimento de sentença quando o exequente, intimado reiteradas vezes para apresentar cálculos atualizados do montante cobrado, permanece inerte por mais de um ano; o que fundamenta a compensação entre créditos e débito adotando os valores históricos, não atualizados.
5. Preclusa a questão atinente ao valor objeto de cobrança, não se admite a apelação em que há impugnação dos valores compensados.
V – Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.